Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002527-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ALVES SILVA - CPF: 060.751.811-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO ATÉ NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de executivo de pena, que concedeu progressão de regime ao agravado, João Paulo Alves Silva, sem prévia manifestação ministerial e sem a determinação de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público configura nulidade absoluta e se a exigência de exame criminológico é necessária para aferição do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 67, que o Ministério Público deve oficiar em todos os atos da execução penal. Ademais, o art. 112, § 2o, da mesma lei, determina que a decisão concessiva de progressão de regime deve ser precedida da manifestação ministerial, sob pena de nulidade absoluta.

4. A jurisprudência tem reafirmado a necessidade da prévia manifestação ministerial como condição essencial para a validade das decisões concessivas de benefícios na execução penal. Precedente desta Câmara Criminal reforça esse entendimento (Agravo em Execução n. 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024).

5. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público impõe a anulação da decisão impugnada, com retorno dos autos à origem para regularização do procedimento.

6. Todavia, não se revela razoável impor ao agravado o retorno ao regime fechado antes da nova decisão do juízo de origem, sob pena de configuração de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prévia manifestação ministerial e reanálise do pedido.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público, devendo ser anulado o ato e reaberto o procedimento para regularização. Entretanto, é inviável determinar o retorno do reeducando ao regime fechado antes de nova decisão, para evitar constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 20/08/2024, DJE 23/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002527-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO ALVES SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU n.

2000029-47.2022.8.11.0039), que deferiu o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, ao agravado,

JOAO PAULO ALVES SILVA, sem a prévia manifestação ministerial e sem determinar a realização do exame criminológico (id. 265797264).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita, preliminarmente, nulidade da decisão agravada sob fundamento de que foi proferida sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia, o que viola os arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal (LEP).

Já no mérito, sustenta a
“(...) imprescindibilidade de realização do exame criminológico a fim de aferir o mérito para a concessão do benefício (...)”.

Requer o provimento do recurso para que seja
“(...) reconhecida e declarada a nulidade da decisão (...) que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público (...)”
ou, subsidiariamente,
“(...) seja reformado o decisum de mov. 65.1, a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão da ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo para progressão (exame criminológico) (...)”
(id. 265797262).

Nas contrarrazões, o agravado, JOAO PAULO ALVES SILVA, pugna pelo desprovimento (id 265797270).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (id. 265797272).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo provimento do agravo em execução (id. 273598899).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, a Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 67, dispõe, de forma expressa, que o
“Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

Ainda, em ser art. 112, § 2o, estabelece que
“a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Em outras palavras, a decisão concessiva de benefícios, como a progressão de regime, deve ser precedida da manifestação do órgão ministerial, sob pena de nulidade absoluta.

Esse entendimento encontra amparo não apenas no ordenamento jurídico, mas também na recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a qual reitera a obrigatoriedade da intervenção ministerial em todos os atos da execução penal.

A propósito, em caso bem semelhante ao agora posto, esta Primeira Câmara Criminal decidiu ser
“inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público, consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes”
(Agravo em Execução n. 1017646-86.2024.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE de 23/08/2024) .

Assim sendo, ausente prévio pronunciamento ministerial, concluo pela anulação da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a devida manifestação, assegurando o devido processo legal.

No entanto, não se afigura prudente e razoável determinar o retorno imediato do agravado ao regime fechado, sobretudo porque não foi ele quem deu causa a tal nulidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, para acolher a preliminar suscitada, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim declarar nula a decisão concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

Deixo, contudo, de determinar a imediata revogação do benefício, porquanto caracteriza evidente constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sobretudo porque em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida.

Assim, mantenho o apenado no regime semiaberto, até que seja prolatada nova decisão pelo Juízo de origem, após a prévia manifestação do Ministério Público acerca da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025